Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-48.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002629-48.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 482.025.091-49 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
REEXAME DE ACÓRDÃO - POSSÍVEL RETRATAÇÃO -(ART. 1.030, II, DO CPC)
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Diante da
ausência
de desconformidade do entendimento do STJ firmado no Tema 1061, por meio da sistemática de recursos repetitivos, não se verifica motivo para retratação do Acórdão anteriormente proferido.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, a rigor a reforma da sentença é a medida mais adequada ao caso em comento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002629-48.2022.8.11.0010 – (POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO)

APELANTE: BANCO PAN.

APELADO:

JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN
contra sentença de
PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito n. 1002629-48.2022.8.11.0010
– da 1ª Vara de Jaciara e que tem por objeto: Cartão de Credito, de contrato n. 0229747089970, incluído pelo Banco Pan S.A, ora Apelante, em 10/05/2021, com descontos junto ao benefício previdenciário do Apelado, denominados de empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (RMC), nos seguintes termos
“Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para: Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0229747089970 com prestações de R$ 99,18 (noventa e nove reais e dezoito centavos); Condenar o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor disponibilizado na conta bancária do autor;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.”

Em suas razões argui o Banco Recorrente a Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado
“Precipuamente insta frisar que a parte recorrente não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita da responsabilidade civil quanto aos fatos narrados na inicial. Como se pode vislumbrar, o recorrido formalizou a contratação nos ditames legais, quais seja, assinou o termo de consentimento do cartão consignado, inclusive por meio de foto, no qual iclusive consta expresso e em caixa alta o que se segue, demonstrando que o recorrido sabia exatamente o que estava contratando”.

Menciona a inexistência de dano material ou moral ou, subsidiariamente, caso mantida seja realizada a redução do montante da condenação.

Com essas considerações pugna pelo provimento do Recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Na sessão realizada em 20/09/2024, o recurso foi julgado e, à unanimidade, teve seu provimento negado.

Interposto Recurso Especial, o feito fora remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e o entendimento do STJ firmado no Tema 1061 por meio da sistemática de recursos repetitivos,
porquanto “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Incialmente registra-se tratar-se de Rejulgamento para possível ocorrência de Retratação, tendo em vista a possibilidade de o Acórdão violar o que diz a Súmula 1061, a saber
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Pois bem. Conforme posto no Acórdão em análise, é
inquestionável que entre o Apelado e o Banco Recorrente vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII).

Nesse diapasão, constou do Acórdão,
DE

FORMA CLARA E EXPRESSA
, os ditames da Sumula 1061, ressaltando, de forma
CRISTALINA
, que fora
CUMPRIDO O ÔNUS QUE RECAIU SOBRE O BANCO APELANTE
, vejamos:

“Pari passu, é cediço que em se tratando de demanda em que o Autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

In casu
, da análise dos documentos lançados aos autos, em especial a contestação de ID n. 215249697, verifica-se que o Banco logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre ambos, apresentando para tanto o contrato de empréstimo com a biometria facial do Apelado no empréstimo realizado, bem como os comprovantes de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra a alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial.

Assim, o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo, em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este Egrégio

Tribunal de Justiça:

“ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO - COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.”

Ao arremate, assinalada a legalidade do procedimento em epigrafe, não há falar em danos morais ou devolução do montante.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025